Tribunal: TJDFT
Processo: 0705644-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705644-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL NEVES DA SILVA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES REZENDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RAFAEL NEVES DA SILVA contra a decisão que negou a revogação da concessão da gratuidade de justiça, proferida na ação de inventário, interposta pela agravada, então inventariante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a agravada não é hipossuficiente e questiona a concessão da gratuidade de justiça, por entender que os documentos que visavam a comprovação da situação financeira da inventariante foram juntados em fase processual que impediu a defesa, afrontando os princípios do devido processo legal e do contraditório. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Sem preparo pois o agravante é beneficiário da Justiça Gratuita. É o relatório. DECIDO. Conforme prescreve o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ocorre que, com a sistemática inaugurada pela Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC são taxativas. Confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com a doutrina de Marinoni, as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento são taxativas. Confira-se: “O agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum” (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 533-534).” Desta forma, só se pode impugnar por agravo de instrumento as decisões interlocutórias que se enquadrem especificamente em alguma das hipóteses dos incisos do art. 1.015 do CPC, ou que seja declarada agravável por disposição expressa em outro diploma legal. É importante ressaltar que a taxatividade mitigada definida no entendimento do REsp 1.704.520/MT, estabelece que a interposição do recurso fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC só é cabível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Assim, não havendo prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual no caso sob análise, deve ser observado o procedimento previsto no Código de Processo Civil. Ressalta-se que, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. No caso em tela, a irresignação posta diz respeito à decisão que indeferiu o pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita, matéria não alcançada por nenhuma das hipóteses legais, nem mesmo prevista no entendimento do REsp 1.704.520/MT, o que torna o recurso inadmissível. Assim, considerando que a decisão agravada versa sobre hipótese não contemplada no rol acima, o presente recurso não deve ser conhecido. Impõe-se, por isso, a manutenção da decisão agravada, entretanto, é imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que: “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522).” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator